Tribunal: STF
Processo: AI 801121
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA EM AÇÃO RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O exame dos postulados da inafastabilidade da jurisdição, contraditório e ampla defesa dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria.



    Agravo regimental a que se nega provimento.